Tribunal: TJPA
Processo: 0814999-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814999-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HILMA FERNANDES PEREIRA

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814999-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HILMA FERNANDES PEREIRA

AGRAVADO:
ANTONIO MARCOS DE MELO

ADVOGADO:
WILSON MONTEIRO DE FIGUEIREDO - OAB PA1418

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. REGISTRO DE PROPRIEDADE POR ARREMATAÇÃO JUDICIAL. POSSE NÃO COMPROVADA DA AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão na posse, deferiu tutela de urgência para imitir o autor, ora agravado, na posse do imóvel adquirido por arrematação judicial, com registro em matrícula imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve:
(i) alegação de prevenção de outro juízo em razão de ação possessória anterior;
(ii) questionamento da probabilidade do direito alegado, diante da suposta posse prolongada da agravante;
(iii) ausência de urgência e de caução;
(iv) possibilidade de risco social à ocupante em decorrência da desocupação forçada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada prevenção não subsiste, pois a ação possessória anterior não resultou em citação válida, tampouco consolidou litígio, inexistindo relação processual capaz de gerar prevenção (CPC, arts. 240 e 485, VI).
4. O agravado detém título aquisitivo derivado de arrematação judicial, com regular registro na matrícula do imóvel, conferindo-lhe presunção de legitimidade e direito à posse.
5. A agravante não apresentou provas mínimas de posse legítima, justo título ou animus domini, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de respaldo documental.
6. A ausência de caução na decisão agravada não compromete sua legalidade, pois sua exigência é facultativa e condicionada às circunstâncias do caso concreto.
7. Não demonstrado risco de dano grave e irreversível à agravante, nem comprovada situação concreta de vulnerabilidade extrema, a medida não representa violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao princípio da dignidade da pessoa humana.
8. A manutenção da ocupação configura dano efetivo ao proprietário, que se vê privado dos atributos da posse, em especial o uso, gozo e disposição do bem, justificando-se a concessão da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão que deferiu a imissão provisória na posse ao agravado.
Tese de julgamento:
1. “A ausência de citação válida em ação possessória anterior impede a formação de relação processual, não gerando prevenção ou litispendência.”
2. “O título de propriedade registrado, oriundo de arrematação judicial, confere ao adquirente direito à imissão na posse, salvo prova robusta em sentido contrário.”
3. “A ausência de caução em decisão de imissão provisória não a invalida, quando ausente risco de irreversibilidade ou prejuízo grave.”

–––
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 240, 300, 485, VI, 1.019, I e 1.026, § 2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em negar ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hilma Fernandes Pereira da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos (Processo nº 0856496-48.2025.8.14.0301), que deferiu tutela de urgência para determinar a imissão do autor, ora agravado, na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a incompetência absoluta do juízo da 6ª Vara Cível de Belém, por existir ação possessória anterior em trâmite na 2ª Vara Cível de Icoaraci.

Afirma a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela, alegando inexistência de urgência, posse legítima exercida há mais de 10 anos, e ausência de caução, salientando ainda a vulnerabilidade da agravante, que reside no imóvel como moradia familiar, podendo ser posta em situação de rua caso mantida a decisão.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 28763557).

Não foram apresentadas contrarrazões (id 30202954).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imitir o agravado na posse do imóvel objeto da demanda originária, cuja aquisição decorre de arrematação judicial promovida pela Caixa Econômica Federal e cuja propriedade foi regularmente registrada em nome do agravado desde janeiro de 2025, conforme se verifica nos documentos que instruem a decisão agravada.

A agravante sustenta, inicialmente, incompetência absoluta da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, alegando que a 2ª Vara Cível de Icoaraci seria preventa em razão da existência de ação de manutenção de posse anteriormente distribuída.

Essa alegação, todavia, não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

A ação possessória manejada pela agravante foi distribuída em maio de 2025, porém jamais houve citação do réu naquela demanda, de sorte que sem citação não se forma relação jurídica processual, não há litispendência, não há prevenção e não se produz qualquer dos efeitos processuais previstos no art. 240 do CPC, muito menos a vedação constante do art. 557 do Código de Processo Civil.

A própria sentença proferida na ação possessória, datada de setembro de 2025, reconheceu expressamente que, pela ausência de citação, não se consolidou litígio capaz de impedir o ajuizamento da ação petitória, razão pela qual extinguiu a demanda por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Diante disso, não há qualquer elemento que comprometa a competência do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, sendo absolutamente legítimo o processamento da ação de imissão na posse perante aquele juízo, o qual, inclusive, já consolidou relação processual válida com citação da ora agravante, apresentação de contestação e interposição de recurso.

Superada essa questão, passa-se ao exame da probabilidade do direito.

Os agravados instruíram a petição inicial com documentação robusta, dotada de presunção de legitimidade, consistente no título aquisitivo derivado de arrematação judicial e, sobretudo, no registro da propriedade em seu nome na matrícula do imóvel.

Ora, como se sabe, a propriedade se transmite com o registro, e o titular tem direito de reaver o bem do poder de quem injustamente o possua.

A agravante, por sua vez, limitou-se a alegar que reside no imóvel há mais de dez anos, sem produzir, todavia, um único documento contemporâneo capaz de demonstrar posse qualificada, animus domini, justo título ou qualquer situação jurídica que pudesse infirmar o domínio regularmente constituído em favor dos agravados.

Somado a isso, a alegação de posse prolongada, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para contrapor a força do título registral. Ademais, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada à agravante antes do ajuizamento da ação, demonstrando a tentativa de desocupação voluntária.

Também se encontra configurado o perigo de dano em favor do agravado, pois a manutenção da ocupação pela agravante priva os proprietários do exercício pleno de seu direito, causando-lhes prejuízo decorrente da impossibilidade de uso, fruição e disposição do bem.

No mais, o argumento de ausência de urgência não se sustenta diante desse cenário, pois a privação do uso do imóvel caracteriza dano atual e contínuo, de sorte que, a alegação de vulnerabilidade social, embora socialmente sensível, não possui aptidão jurídica para impedir o exercício do direito de propriedade regularmente constituído.

Ressalte-se que a agravante não apresentou qualquer elemento concreto que demonstre risco iminente de desabrigo absoluto, nem comprovou a inexistência de alternativas familiares ou assistenciais, tratando-se de afirmação genérica que, embora relevante sob a perspectiva humana, não é suficiente para afastar os efeitos jurídicos de título dominial válido.

Quanto à ausência de caução, a decisão agravada não incorreu em qualquer ilegalidade. A exigência de caução na imissão provisória não é obrigatória, cabendo ao magistrado determinar sua necessidade conforme o caso concreto.

No presente feito, a imissão funda-se em título registral e não apresenta risco de irreversibilidade absoluta, sendo plenamente possível a recomposição patrimonial em eventual julgamento definitivo desfavorável ao agravado, razão pela qual a caução não se mostra necessária.

Ademais, a probabilidade de provimento do recurso é reduzida, pois o título registral confere força jurídica considerável à pretensão dos agravados, ao passo que a agravante não apresentou prova mínima de posse legítima ou título jurídico apto a obstar a imissão.

Também não se identifica risco de dano grave ou de difícil reparação em favor da agravante que justifique a suspensão do provimento judicial. Ao contrário, a continuidade da ocupação configura prejuízo concreto ao proprietário, enquanto eventual saída do imóvel, ainda que onerosa sob o ponto de vista pessoal da agravante, não representa dano irreparável em termos jurídicos, tampouco obstáculo para, na instância própria, discutir eventuais direitos possessórios, indenizações por benfeitorias ou danos materiais e morais, se cabíveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a decisão que deferiu a imissão provisória na posse em favor do agravado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026